Tribunal: TJSP
Processo: 1018161-83.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO DOS AUTORES DE REAVER O IMÓVEL DO QUAL ALEGAM SER PROPRIETÁRIOS – HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O RÉU EXERCE A POSSE DIRETA E EFETIVA DE PARTE DO IMÓVEL "SUB JUDICE" HÁ MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUE RESPALDE A PRETENSÃO POSSESSÓRIA DOS AUTORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.